Tribunal: TJDFT
Processo: 0003465-69.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE 1/6. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REDUTOR DA COLABORAÇÃO PREMIADA NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.

3. Mantém-se a majorante do delito de roubo relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do CP), bem como a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990), porquanto restou demonstrado nos autos que o réu praticou a conduta criminosa na companhia de adolescente.

4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.

5. Procede-se à compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, visto que são igualmente preponderantes. Precedentes do STJ e do TJDFT.

6. Não há que se falar em aplicação analógica da fração de redução da pena da colaboração premiada na hipótese da atenuante da confissão espontânea, uma vez que são institutos de naturezas jurídicas distintas. Precedentes do STJ e do TJDFT.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu/apelante nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas) e do art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), reduzir a pena final, após a unificação do art. 70, caput, do CP, de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.